Tribunal: TJMT
Processo: 49293-26.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
46) Recurso no: 0049293-26.2018.811.0001
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Recorrido: ALBENIZIA DOS SANTOS OLIVEIRA
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 28.04.2020

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença cujo dispositivo, em síntese,
declarou a inexistência do débito sub judice (R$ 421,03) e condenou a empresa
recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

Nas razões recursais, a parte sustenta, essencialmente, a legitimidade da inscrição como
exercício regular do direito, segundo a prova colacionada, sobre a qual traça defesa
acerca da aptidão das telas sistêmicas como meio para comprovar a relação negocial.
Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum, por se mostrar excessivo.

Transcorrido o prazo, sem apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Segundo a distribuição da carga probatória, compete ao autor provar o fato constitutivo
do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito (art.
373, CPC). Tratando-se de relação disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor,
há a previsão da inversão do ônus da prova, seja quando da apreciação dos aspectos da
verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente - ope judicis -
(i); seja quando atribui ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da
responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa
exclusiva do consumidor (ou de terceiro) ope legis (ii). Ainda, o ônus da contraprova
impõe uma atitude que rebata as alegações e provas suscitadas pelo autor.

A experiência e o dia a dia nos mostra a evolução da contratação de serviços, cada vez
mais constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos
eletrônicos. No entanto, ainda que não haja contrato escrito, as circunstâncias fático-
probatórias devem ser indicadores com robustez para comprovar a relação.

Assim, em que pese ter entendimento favorável à admissão de telas sistêmicas, ele é
lastreado em uma conjunção de fatores ou seja, não admito tal modalidade probatória
de forma isolada.

Pela análise da prova documental, verifico que as telas sistêmicas que subsidia a defesa
da parte recorrente traz apenas dados de telefone e endereço e logo abaixo foi recortada
a imagem de 3 (três) débitos em aberto, sem indicação de nome. Além disso, não
demonstra qualquer pagamento, com a mesma assertiva nas faturas apresentadas. A
seguir:

A ausência de maior detalhamento não permite extrair a certeza necessária de que houve
vínculo contratual entre as partes, notadamente no aspecto da continuidade, o que se
mostra frágil a despeito da afirmativa do consumidor.

Deste modo, insuficiente a prova da relação negocial, deve ser mantida a sentença
recorrida nesse aspecto, com o reconhecimento da inexigibilidade do débito.
Partindo dessa premissa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se
no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao
dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo
presumidos os seus resultados (in re ipsa). Neste sentido: REsp 1707577/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe
19/12/2017; AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
15/04/2019, DJe 25/04/2019.

Inclusive, no âmbito desta e. Turma, a situação já foi sumulada, nos seguintes termos:
consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao
in re ipsa

E ainda:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO
NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. PLEITO
DE MAJORAÇÃO DO VALOR. QUANTUM INSUFICIENTE.
NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO ? SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo
alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao
fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar
que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo
inadimplemento, o que não restou comprovado. A inscrição indevida do
nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o
recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano
moral
danos suportados. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de
acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de
rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor
no 0019423-96.2019.811.0001, Juíza Relatora LÚCIA PERUFFO, data de
julgamento em 10/09/2019)

À guisa de conclusão, demonstrada a inserção dos dados da parte recorrida nos órgãos
de proteção sem a demonstração de sua legalidade, tem-se configurado os elementos da
responsabilidade civil objetiva com molde no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor: a) conduta comissiva; b) dano; e, c) nexo de causalidade, uma vez que o
evento danoso é inerente ao ato de negativação.

Portanto, inequívoca a ocorrência do dano moral.

Por outro lado, no que se refere ao quantum, é consabido que a sua fixação não possui
elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo as particularidades do caso
concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter
reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo
critério da razoabilidade.

Na situação sub judice, a sentença recorrida não estabeleceu elementos particularizados
que, eventualmente, influenciaram no valor estabelecido. Também inexiste prova de
negativação posterior.

Feitas essas considerações, entendo pela redução do valor para R$ 8.000,00 (oito mil
reais), que se adequa à justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem
importar em condenação gravosa ao ofensor e em consonância ao posicionamento já
manifestado por esta Turma Recursal, inclusive, deste Relator. Cita-se: N.U 8010087-
65.2016.8.11.0023, LUCIA PERUFFO, Julgado em 28/11/2019; N.U 0015946-
65.2019.811.0001, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julgado em 05/03/2020.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para reduzir o quantum indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, mantendo a
sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
Deixo de condenar em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento,
nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator